Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-71.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004865-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUDIO ARAUJO CORREA - CPF: 864.714.571-20 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA –IMPEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EXAMINADO POR COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO - ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NO
MANDAMUS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com os precedentes desta Egrégia Corte, o Secretário de Estado de Educação não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental que questiona a presença de impedimento encontrado por Comissão de Atribuição em contratação temporária de candidatos classificados em processo seletivo.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
LUDIO ARAUJO CORREA
contra decisão de minha relatoria que denegou a ordem no “
Mandado de Segurança nº 1017971-

1004865-71.2020.8.11.0000”
, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva

do
Secretário Estado de Educação de Mato Grosso
.

Aduz o agravante que o ato acoimado de ilegal consiste na recusa da autoridade em realizar a contratação temporária do impetrante, mesmo tendo sido aprovado em primeiro lugar no processo seletivo realizado sob a égide do Edital n. 007/2019/GS/SEDUC/MT.

Irresignado, sustenta, em suma, que se considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, logo, não há que falar em ilegitimidade do impetrado, pois quem deteria a atribuição para dar a palavra final sobre a contratação ou não dos aprovados seria o próprio Secretário de Educação, em decorrência dos termos do item 1.6 do citado edital de seleção, o qual prevê que
“o direito [melhor seria dizer a atribuição] de proceder às contratações em número que atenda o interesse e às necessidades do serviço público” a ele incumbe.

Ao final, pugna pela retratação ou, alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para que seja recebida a inicial e deferida a liminar pleiteada na demanda.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que
LUDIO ARAUJO CORREA
, ora agravante, impetrou mandado de segurança em desfavor do
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando, em síntese, que participou do processo seletivo aberto pelo Edital de Seleção nº 007/2019/GS/SEDUC/MT, publicado no Diário Oficial nº 27625/2019, alcançando a 1ª colocação na ordem de classificação para Professor Temporário, disciplina de Matemática, vinculado à unidade escolar 184403 – Escola Estadual Pontal do Glória, no Município de Santo Antônio de Leverger/MT, e que foi impedido de ser contratado por ter usufruído mais de 60 (sessenta) dias de licença médica em anos anteriores.

Contudo, esta
Relatora reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Secretário de Educação e denegou a ordem mandamental, gerando o presente recurso de agravo interno.

Com essas considerações passo à análise dos argumentos recursais.

Pois bem.

Conforme consignado nos autos, pretende o agravante sua contratação temporária no cargo de Professor de Matemática, tendo em vista que alcançou a 1ª colocação na ordem de classificação, mas foi impedido de ser contratado por ter sido constatado, na validação da documentação, que teria usufruído mais de 60 (sessenta) dias de licença médica em anos anteriores em que prestou serviço temporária ao ente público.

Ocorre, todavia, que ao analisar a ação mandamental, restou consignada a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, veja-se:

“(...) o Secretário de Educação não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental tendo em vista que o edital prevê que a COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO
é encarregada pela validação, análise dos documentos,
atribuição e responder a possíveis recursos interpostos, conforme dispõe o item nos itens 3.2, 6.0, 6.1 e 10.1, in verbis:

[...] 3.2 Para a seleção dos candidatos a contrato temporário, dever-se-á inicialmente constituir-se
a “COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO”, que ficará encarregada do processo de VALIDAÇÃO, ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, ATRIBUIÇÃO e RESPONDER a POSSÍVEIS RECURSOS INTERPOSTOS
,
conforme regras estabelecidas na Instrução Normativa nº 006/19/GS/Seduc/MT.

(...) 6.0 DA ATRIBUIÇÃO/CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES:

6.1 - DA ENTIDADE EXECUTORA DA SELEÇÃO - O processo de atribuição para contratação temporária de professor será realizado pela COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO, conforme art. 8º da Instrução Normativa 006/2019/GS/SEDUC/MT e critérios de classificação obtidos no Formulário de Seleção (Anexo I, deste Edital), para as unidades escolares que tenham cargos disponíveis.(...)

10.1. O servidor que sentir-se prejudicado quanto a sua INSCRIÇÃO, VALIDAÇÃO de DOCUMENTOS e ATRIBUIÇÃO, poderá interpor RECURSO, justificando o motivo da divergência perante a Comissão de Atribuição (...)

Dessa feita, consoante a literalidade dos citados subitens, a prática do ato impugnado é de competência da
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO
, logo, é esta a responsável pela aludida ilegalidade, motivo da impetração. (...)”

No caso, observo que a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, nos mandados de segurança que buscam rever atos promovidos por Banca Examinadora ou Comissão de Atribuição, a impetração deve ser dirigida contra o administrador ou presidente destes órgãos, não possuindo, na espécie, o Secretário de Estado de Educação a legitimidade passiva para figurar na demanda, porquanto não compete a ele sanar eventuais ilegalidades na análise de documentação e requisitos de validação para atribuição/contratação do certame.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Egrégia Câmara:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA –
ATO COATOR SUBSCRITO PELO IBADE – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO
– EXISTÊNCIA DE NOTÍCIA CRIME - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, que in casu é quem subscreveu o indeferimento do pedido de revisão do resultado do teste
. O conjunto fático-jurídico é apto a demonstrar que o candidato omitiu informações quando do preenchimento da ficha de investigação social, no que se refere aos antecedentes criminais.
(N.U 1004523-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/3/2019, Publicado no DJE 30/4/2019). [Destaquei]

Consigno, ainda. que o ato imputado como coator, qual seja, impedimento de contratação em razão de licença foi averiguado pela
Comissão de Atribuição
, que tem a responsabilidade de verificar se os candidatos possuem os atributos necessários para preencherem as vagas de contratação temporária, nos termos do mencionado Edital e da
Instrução Normativa nº 006/2019/GS/SEDUC/MT
, que regulamentou o processo de atribuição de classes e/ou aulas do Professor pertencente ao quadro das Unidades Educacionais da Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2020, vejamos:

Art. 20 Para atribuição ao cargo de professor na forma de contrato emporário e/ou aulas adicionais, a Comissão de Atribuição deverá:

(...)

b) em se tratando de candidatos ao contrato temporário, deverá ser observado o histórico de afastamento para tratamento de saúde, nos

anos anteriores, não devendo ser feita a respectiva atribuição, caso tenham se afastado do exercício das suas atividades por mais de 60 dias consecutivos ou não, exceto quando se tratar de licença gestacional; (...)

Destarte, não demonstrado nos autos que o ato impugnado foi realizado pela autoridade indigitada como coatora, não há como prosseguir com a ação mandamental.

Logo, ao interpor o presente recurso, o agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar a aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
nego provimento
ao

recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021